Tribunal: TJSP
Processo: 1006295-76.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Autora que recebeu mensagem de "SMS" sobre expiração de pontos "Livelo" com "link" de redirecionamento a página eletrônica falsa do réu – Ulterior contato de suposto atendente da área de segurança do réu – "Golpe da falsa central de atendimento" – Operações realizadas na conta bancária pela autora, seguindo orientações

Ementa:
Apelação – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Autora que recebeu mensagem de "SMS" sobre expiração de pontos "Livelo" com "link" de redirecionamento a página eletrônica falsa do réu – Ulterior contato de suposto atendente da área de segurança do réu – "Golpe da falsa central de atendimento" – Operações realizadas na conta bancária pela autora, seguindo orientações dos falsários, acreditando estar impedindo bloqueio de cartão – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, para declarar a nulidade das transações realizadas pelo falsário e condenar o réu à restituição do valor de R$ 6.681,09 e ao pagamento de R$ 5.000,00, à guisa de indenização por danos morais – Parcial reforma, para cancelamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Consequente proclamação de sucumbência recíproca.
1. Condições da ação – Alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir sem consistência. Circunstância de existir ou não responsabilidade civil do fornecedor de serviços réu, diante da culpa de terceiro, representando tema de mérito e, portanto, não guardando relação lógica com as chamadas condições da ação.
2. Responsabilidade civil – Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações. Hipótese em que a operação em discussão fugia ao perfil de uso do consumidor. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ.
3. Dano moral – Não reconhecimento. Sofrimento experimentado pela autora que, em verdade, decorreu da ação dos delinquentes. Resistência do réu no reconhecimento do direito da autora não se prestando, por si só, para o reconhecimento de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Deram parcial provimento à apelação.